Tribunal: TJMT
Processo: 0012014-03.2018.8.11.0002
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012014-03.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ALLAN BARCELO FERREIRA - CPF: 031.646.541-03 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE REVÓLVER MUNICIADO – CONDENAÇÃO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – PERIGO CONCRETO – AUSÊNCIA – IRRELEVÂNCIA – SUFICIÊNCIA DO PERIGO ABSTRATO – ENUNCIADO 37/TJMT –
APELO DESPROVIDO
.

Esta Corte de Justiça, alinhada ao posicionamento adotado nas Cortes Superiores, tem reconhecido a tipicidade material e formal da conduta de portar, sem autorização competente, arma de fogo e munições de uso proibido, por se tratar de crime de perigo abstrato a hipótese do art. 16 da Lei n. 10.826/2003, independentemente da avaliação de risco penalmente relevante causado pela ação incriminada. Apelo desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de

recurso de apelação criminal

aviado por
Allan Barcelo Ferreira
, qualificado e representado pela Defensoria Pública Estadual, na pessoa do Dr. Osny Kleber Rocha Auresco, colimando a reforma da sentença lavrada em 29/11/2019 [id. 131273226, pp. 68-72, fls. 322/326-pdf], proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da comarca de Várzea Grande, e que, julgando procedente a denúncia,
condenou
o apelante

ao cumprimento da pena de
03 anos de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 10 dias-multa, valor unitário mínimo
, substituída por restritivas de direito, na forma do art. 44 do CP, em razão da prática do crime de porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida/raspada, nos termos do art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei n. 10.826/2003, ocorrido em 06/7/2018, por volta de 04h15min, em um posto fiscal da PRF localizado no Trevo do Lagarto, em Várzea Grande/MT, ocasião em que foi surpreendido transportando um revólver, calibre 38, marca Rossi, em numeração de série suprimida, e 10 munições do mesmo calibre, sem autorização e em desacordo com a legislação vigente.

A defesa postula, nas razões constantes do id. 131273234, pp. 1-5, fls. 345/349-pdf, a absolvição por ausência de ofensividade da conduta delitiva, em razão da ausência de risco penalmente relevante causado pela ação incriminada, já que a arma e munições estavam embaixo do banco do motorista, fora do alcance rápido do agente, e incapaz de ferir a integridade física de qualquer que seja.

Em sede de contrarrazões, a douta acusação repele as aduções defensivas [id. 131273236, pp. 1-5, fls. 351/355-pdf] postulando o
desprovimento
do recurso defensivo.

A distribuição foi realizada por sorteio a este Magistrado, e o termo de análise de pesquisa de prevenção não apontou feitos capazes de gerar prevenção de julgador [id. 131606161, fl. 357-pdf].

A certidão constante do id. 131606164, fl. 358-pdf assinalou que o processo e julgamento da apelação criminal independe de prévio recolhimento de preparo, na forma do art. 77 do RITJMT.

A interposição é tempestiva, nos termos da certidão no id. 131273226, p. 81, fl. 335-pdf.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer subscrito pelo eminente Dr. João Augusto Veras Gadelha, opinou pelo
desprovimento
do anseio recursal:

“
Apelação Criminal
: Porte ilegal de arma de fogo com numeração de série suprimida e munições. 1) Da pretendida absolvição pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, face a tipicidade da conduta em razão da ausência de lesividade da conduta –
Inadmissibilidade
– Autoria e materialidade comprovadas - O delito de porte ilegal de arma de fogo com numeração de série suprimida e munições é crime de mera conduta e de perigo abstrato, ou seja, não exige resultado naturalístico para sua consumação. Assim, sendo comprovado que o apelante possuía arma de fogo de uso restrito e munições, caracterizado está o delito –
Pelo desprovimento do apelo manejado
” [id. 135592881, p. 1].

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante
Allan Barcelo Ferreira
, qualificado, foi condenado ao cumprimento da pena de
03 anos de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 10 dias-multa, valor unitário mínimo, substituída por restritivas de direito, na forma do art. 44 do CP
, porque confessadamente praticou o crime de porte ilegal de arma de fogo com numeração raspada, nos termos do art. 16, parágrafo único, IV, da Lei n. 10.826/2003.

Ressai da inclusa denúncia no id. 131273223, pp. 1-4, fls. 06/09-pdf, que, no dia 06/8/2018, por volta de 04h15min, no posto policial da Polícia Rodoviária Federal situado no Trevo do Lagarto, em Várzea Grande/MT, o apelante foi abordado e surpreendido transportando ilegalmente consigo, embaixo do banco do motorista do GM Onix placas BBT-7278 que conduzia na ocasião, um revólver calibre 38, marca Rossi, com numeração suprimida, bem como 10 munições do mesmo calibre, sem autorização e em desacordo com a legislação regulamentar.

A autoridade judiciaria de origem, contrariamente à pretensão da defesa, convenceu-se de que existem elementos suficientes para determinar a autoria e materialidade do fato, em razão da apreensão da arma de fogo e a prisão em flagrante delito do apelante, bem como no laudo pericial de constatação de eficácia, nos depoimentos policiais rodoviários federais Kemerson de Freitas Morais e Michale Lima de Motta, e na própria admissão do fato pelo réu na fase judicial, confessando o porte da arma de fogo.

Diversamente, a defesa busca a absolvição por entender que, estando a arma e munições debaixo do banco do motorista, não haveria condições de disponibilidade imediata, o que tornaria a conduta carente de ofensividade sob o prisma do Direito Penal Material.

Entretanto, na hipótese jamais se poderia cogitar de ausência de ofensividade do fato, como quis sustentar a defesa.

Assere o enunciado n. 37, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, julgado em 02/3/2015:

“
Enunciado 37.
O porte ilegal de arma de fogo é delito de mera conduta ou de perigo abstrato, sendo irrelevante a demonstração de seu efetivo caráter ofensivo
”.

Esta Corte de Justiça, alinhada ao posicionamento adotado nas Cortes Superiores, tem reconhecido a tipicidade material e formal da conduta de portar, sem autorização competente, arma de fogo e munições de uso proibido, por se tratar de crime de perigo abstrato a hipótese do art. 16 da Lei n. 10.826/2003, independentemente da avaliação de risco penalmente relevante causado pela ação incriminada.

Ante o exposto, com o parecer,
conheço e desprovejo

o recurso de apelação interposto em favor de
Allan Barcelo Ferreira
, qualificado, mantendo incólume o r.
decisum
invectivado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2022